Tribunal: STF
Processo: RE 1550514
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 227 da Constituição Federal e ao Tema 548 da repercussão geral e, como corolário, determinar ao Distrito Federal que realizasse a matrícula da parte recorrente em instituição de ensino/creche próxima de sua residência ou de eventual local de trabalho de seus responsáveis (doc. 23).



    A embargante alega omissão, tendo-se em vista que não teria havido a fixação dos honorários sucumbenciais.



    Argumenta que:



    [...] no presente caso, deve ser aplicado o entendimento do Tema 1.002/STF, devendo a fixação dos honorários sucumbenciais se dar na forma do § 8º do art. 85 do CPC, porquanto trata de obrigação estatal de disponibilização de vaga em estabelecimento de ensino, ou seja, demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, tratando-se de proveito econômico inestimável; bem como em razão do valor da causa muito baixo



    Nesse sentido, requer: 



    [...] o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, a fim de sanar o vício apontado e fixar os honorários sucumbenciais por equidade em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, devendo ser revertidos ao PRODEF, na forma do § 8º do art. 85 do CPC e Tema 1.002/STF.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à embargante. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral fixou a seguinte tese: 



    I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.



    Ademais, considerando-se que a incidência do porcentual previsto no art. 85, §2º, do CPC resultaria em valor irrisório, entendo cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8, do CPC. 



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.499.582 ED, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/3/2025; RE 1.532.271 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/3/2025; RE 1.493.041 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/6/2024; e RE 1.509.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/9/2024.



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.002 da repercussão geral.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator